Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723797-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEYDE SOARES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: KEILA SOARES DE ARAUJO LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por NEYDE SOARES DE ARAUJO contra a decisão de ID 199151629 (origem) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação cominatória n. 0722020-32.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência da parte autora, ora agravada, nos seguintes termos: Observe-se a tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, inciso I, do CPC. Trata-se de ação cominatória, proposta por NEYDE SOARES DE ARAÚJO, representada por KEILA SOARES DE ARAÚJO LOPES, por força do instrumento de procuração de ID 198885667, em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, partes devidamente qualificadas nos autos. Sustenta a autora, em suma, ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, encontrando-se, atualmente, acometido por diversas enfermidades, cujo tratamento, por prescrição médica, está sendo ministrado em regime domiciliar (home care). Alega diversas falhas na prestação do serviço de Home Care, pela parte ré, tais como atraso de técnicos de enfermagem, durante as trocas de plantão, ocasionando na desassistência à autora, falta de capacitação e qualificação dos técnicos de enfermagem, ausência de recebimento prévio de escalas dos técnicos de enfermagem, entre outras. Afirma ter informando a parte ré acerca das falhas na prestação de serviços e iniciado processo administrativo junto a ANS, tendo a parte ré apresentado parecer jurídico. Defende que, diante de seu quadro de saúde e de avançada idade, necessita de equipe técnica multidisciplinar qualificada. Diante de tal quadro, reclamou a concessão de tutela de urgência, voltada a impor, à operadora demandada, o dever de continuidade do tratamento de Home Care, nos termos da prescrição médica, a disponibilização da escala dos técnicos de enfermagem com antecedência mínima de uma semana e a prestação do serviço por profissionais com capacitação e experiência comprovada. Feita a breve suma do processado, passo a decidir. A tutela liminar de urgência, prevista na cabeça do artigo 300 do CPC, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, desde logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da ocorrência de dano de difícil reparação, caso se tenha que aguardar o tempo necessário à regular tramitação do feito e ao exercício do contraditório. Debruçando-se sobre o caso dos autos, observa-se que a pretensão autoral tem por desiderato a obtenção de provimento jurisdicional cominatório liminar tendente a obstaculizar, por parte da demandada, a prática de atos (eventuais e futuros), tendentes a coibir a redução da cobertura do tratamento de Home Care e evitar, preventivamente, falhas na prestação do serviço, ao obrigar a requerida a apresentar escalas de técnicos de enfermagem com antecedência mínima de uma semana e a exigência de prestação do serviço por profissionais com capacitação e experiência comprovada. No documento coligido em ID 198887208, consta a afirmação, pela operadora ré, de que a beneficiária, ora autora, recebe acompanhamento com técnico de enfermagem por 24h, mas, segundo a tabela NEAD, o caso da autora se classificaria para acompanhamento de técnico de enfermagem por 12h, afirmando que estaria garantindo o atendimento além da necessidade da beneficiaria, para assegurar o melhor tratamento possível no programa de internação domiciliar. Com isso, depreende-se que não há negativa da cobertura de internação domiciliar, na forma prescrita no relatório médico de ID 198885674. Nessa quadra, revelaria, em verdade, a inexistência de ato ou ameaça, concreta e atual, a demandar controle judicial cominatório, sobretudo em sede liminar, ante a ausência de qualquer indicativo de negativa ou aviso de redução ou descontinuidade da cobertura do tratamento Home Care. Ademais, não se pode divisar, de forma antecipada, que prestadores de serviços da parte ré não possuem capacitação, sendo certo que, caso venha a ser constatada a alegada ausência de capacitação (e, a fortiori, a falha na prestação dos serviços), poderá o demandante obter, em sede própria, a reparação. Por isso, não se mostra cabível a tutela preventiva para hipotética falha na prestação de serviços. Outrossim, no prematuro estágio em que se encontra o feito, não se vislumbra a demonstração da probabilidade do direito em impor à requerida a obrigação de apresentar escalas de técnicos de enfermagem com antecedência mínima de uma semana. Por óbvio, estando a autora com a manutenção da cobertura de internação domiciliar, na forma prescrita no relatório médico de ID 198885674, sem que exista, até o momento, notícia real e atual de que os serviços estão sendo prestados por profissionais sem capacitação técnica, ressai afastada a configuração de real ameaça ao bem jurídico cuja tutela se postula e, igualmente, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Avulta, portanto, em sede de exame inicial, que a tutela liminarmente almejada refere-se a atos futuros, hipotéticos ou de mera cogitação, que, por seu caráter abstrato e genérico, inviabilizam, neste momento de análise inaudita altera pars, o reconhecimento da imprescindível probabilidade do direito vindicado e do fundado risco de lesão, conforme exige o artigo 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminarmente deduzido. Cite-se e intime-se a parte ré, observando-se que aderiu ao mecanismo eletrônico de comunicação dos atos processuais, na forma prevista pelo art. 5o da Lei 11.419/2006, o que torna dispensável o encaminhamento físico de mandado, para a válida implementação da citação e intimação deste ato. Esclareço que deixo de designar audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. A contestação deve ser apresentada em até 15 dias, observada a regra do artigo 231, inciso V, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu ilustre advogado. No agravo de instrumento (ID 60137021), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja concedido "A concessão da Tutela de Urgência Antecipada em caráter Antecedente, inaudita altera pars, para a continuidade do tratamento domiciliar da agravante e, assim, pois, DETERMINAR a IMEDIATA OBSTRUÇÃO da DESCONTINUIDADE, efetiva REDUÇÃO e NEGATIVA do seu tratamento domiciliar, conforme a prescrição médica que registrou a necessidade, sob pena de morte da paciente, de equipe multidisciplinar horizontal; equipe fixa e definida de técnicos de enfermagem, com treinamento adequado ao cuidado de pacientes de alta complexidade6, no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ou valor que Vossa Excelência entende” ou, subsidiariamente, “a concessão da Tutela de Urgência Antecipada em caráter Antecedente, inaudita altera pars, para a continuidade do tratamento domiciliar da agravante tendente a obstaculizar, por parte da agravada, a prática de atos concretos, permanentes e que invariavelmente persistem. Assim, a coibir a redução da cobertura do tratamento domiciliar obrigando a agravada a apresentar escala de técnicos de enfermagem (escala fixa) e a exigência de prestação do serviço por profissionais com capacitação e experiência comprovada, no prazo improrrogável de até 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00” (p. 29). Argumenta, em suma, que há provas robustas e inequívocas de expressiva redução e completa descontinuidade da assistência de profissionais da saúde pela parte ré agravada, pois fornece técnicos desqualificados, descompromissados, sem experiência com paciente de alta complexidade, suspensos e enfermos e que, por vezes, abandonam o serviço, entre outros; sendo que deficiência e precarização dos serviços poderão culminar no óbito da agravante, pois demanda alta complexidade e que necessita de tratamento contínuo com assistência de 24 horas pelos técnicos de enfermagem. Assevera que todos os documentos médicos apresentados, bem como no documento de evolução, afirmam que a agravada, nos termos da tabela NEAD, necessita de assistência Home Care 24h e não 12h como entende a agravada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados, pois demonstrado que a agravante é titular do direito que está sob ameaça (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois o risco de dano irreversível é latente, a culminar com óbito, uma vez que a agravante “encontra-se sem a continuidade dos seus respetivos tratamentos médicos” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo realizado regularmente (ID 60137031). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na hipótese, a parte agravante defende a existência de falha no serviço de Home Care prestado pela agravada, por diversas ocorrências, como: abandono de plantão pelo técnico de enfermagem, encaminhamento de profissionais inabilitados e ou suspensos no COREN, entre outras. É cediço que os serviços de internação domiciliar (Home Care) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, não pode o plano de saúde negar o serviço de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. Lado outro, cumpre às empresas especializadas na prestação de serviço médico domiciliar oferecer as medidas necessárias e adequadas para a preservação da saúde do paciente, com a finalidade de não o expor às situações de risco. No caso em apreço, não se olvida que os transtornos a que vem sofrendo os familiares da agravante, os quais se encontram debilitados psicologicamente devido às supostas condutas defeituosas realizadas pelos prestadores de serviços da ré agravada. Contudo, nos termos do que foi posto nos pedidos, não se vislumbram os requisitos necessário para a concessão liminar nos termos vindicado, eis que, como bem pontuou o juízo a quo, trata-se de pedido futurístico decorrente do temor da ocorrência de algo irreversível em relação à paciente agravante, já que nos documentos juntados não há qualquer negativa de prestação de serviços de enfermagem 24 horas pela agravada ou mesmo menção à redução do atendimento para 12h, mas tão somente o registro de que, de acordo com a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), à beneficiária bastaria o acompanhamento de técnico de enfermagem por 12 horas, tendo em vista ter alcançado pontuação por meio da referida tabela NEAD de 12 pontos (ID 198887208 dos autos de origem). Em verdade, de tudo o que consta nestes autos e nos de origem o que se tem é uma severa divergência de entendimento entre os familiares da agravante e a agravada e seus prestadores quanto ao alcance e forma de atendimento da prestação do serviço de home care, que, se caso demonstrado ter razão, a recorrente poderá buscar outros meios para o alcance do desiderato. Fato é que nada do que foi juntado pela recorrente demonstra o eminente risco a qual a beneficiária estaria efetivamente exposta. Nenhum documento foi juntado que comprove que a desospitalização com programa de home care não esteja ocorrendo nos termos prescritos pelo médico assistente e nem que não estejam sendo observados os critérios técnicos indicados na internação domiciliar de acordo com a complexidade clínica do paciente. Assim, descabe se discutir aqui acerca da classificação da paciente na Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID (ID 60137025) em contraponto com a Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD (ID 60137026), quando não comprovada a falha na prestação de serviços pela agravada. Veja. É certo os critérios técnicos que levam a indicação de internação domiciliar devem ser observados, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, não restou demonstrado pela autora agravante, de forma suficiente, os fatos constitutivos de seu direito, já que realizado o fornecimento do serviço pleiteado. Na hipótese, revela-se explícita a necessidade da instrução processual a consubstanciar uma cognição exauriente, para determinar se há defeito na prestação dos serviços pela agravada, por meio de seus prestadores de serviços, mormente a informação de que já houve a troca de empresa 9 (nove) vezes em razão de desagrado por parte da filha da beneficiária. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator